Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722581-25.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id. 72602151) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0712756-19.2023.8.07.0003 - id 238218381) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora, via Sisbajud, de R$ 102,20, pois não comprovou que os valores são impenhoráveis. Alega, em suma, que a impenhorabilidade do CPC 833, X, é de até 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, assim como é incabível penhora quando o devedor percebe menos de 5 salários mínimos, bem como o valor penhorado é irrisório frente a dívida de mais de R$ 40.000,00. Aponta o perigo de dano na vulnerabilidade financeira da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Foram bloqueados R$ 100,31 e R$ 1,89 junto ao Nu Pagamentos IP e Itaú Unibanco S.A, respectivamente. (id. 227628284 – autos principais). A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. A agravante não juntou extratos das referidas contas, a fim de demonstrar que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou valores depositados em caderneta de poupança da agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. Por fim, o ordenamento jurídico não inibe a penhora em espécie de determinado montante por ser muito inferior ao crédito. Atente-se para a jurisprudência do STJ e TJDFT: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALUGUÉIS E IMÓVEL. ALEGADA INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO EXEQUENTE. RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. Esta Corte já decidiu que, "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018). 4. Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão; por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16.5.2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.569.152, Min. Raul Araújo, julgado em 2020); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES POR MEIO DE PESQUISA ELETRÔNICA (SISBAJUD). ELEMENTOS COLIGIDOS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA. STJ. PENHORABILIDADE DE VALOR ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os recorrentes limitaram-se a alegar que os valores constritos seriam utilizados na atividade empresarial e destinados ao pagamento de dívidas da pessoa jurídica, razão pela qual seriam impenhoráveis. Contudo, os elementos coligidos ao processo não demostram sua indispensabilidade, na medida em que não se apresentou qualquer documento comprobatório das receitas e despesas da executada. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de, se o valor for ínfimo em relação ao total da dívida, não impede a penhora on-line. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3a T. Cível, ac. 1.972.968, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2025) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator